Tribunal: TJDFT
Processo: 0754601-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA NA ORIGEM. MANDAMUS PREJUDICADO.
1. Prejudicado se encontra o presente “writ”, pois não mais subsiste a prisão preventiva do paciente, haja vista que foi revogada pelo Juízo de origem e impostas medidas cautelares diversas da prisão, determinando-se a expedição de alvará de soltura em seu favor.
2. Ordem prejudicada.